Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor os agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros –, sob o fundamento de que a executada, conquanto regulamente intimada, não se pronunciara sobre as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo e, de sua vez, diante da anuência dos exequentes quanto ao apurado, engendrara as seguintes resoluções: (i) homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado, em 12.09.2019, em R$ 2.036.357,52 (dois milhões, trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); (ii) consignara a possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da multa cominatória após a cessação da fluência da multa e consolidação em obrigação pecuniária; (iii) fixara que o valor das astreintes deve ser atualizado monetariamente desde a data da sua fixação e acrescido de juros de mora, a partir da intimação da executada na execução; (iv) oportunizara o pagamento do débito pelo agravante antes do prosseguimento dos atos expropriatórios; e, alfim, (v) determinara a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que informe as pendências que estão obstruindo a transferência dos imóveis para o os nomes dos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse. Objetiva o agravante, a seu turno, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do inconformismo, a cassação ou a reforma do provimento guerreado, acolhendo-se os pedidos que formulara para que seja: (i) reconhecido que se insurgira contra os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial; (ii) declarado que a questão relativa aos juros de mora encontra-se preclusa, pois objeto de resolução nos autos de Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000; (iii) afirmada a má-fé e o abuso de direito de demandar por parte dos ora agravados, tendo em vista que o valor correspondente à multa encontra-se depositado nos autos e que inexiste óbice à transferência dos imóveis, pois os ora agravados se omitem de providenciar a transferência de titularidade dos imóveis para seus nomes; e (iv) a condenação os ora agravados à repetição do valor correspondente à multa cominatória, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$2.242.240,93 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos), na data de 03/07/2019, correspondente à multa cominatória. Sustentara que, para garantia da execução, fora penhorado o imóvel identificado como projeção n° 09, situado na SQN 309, Brasília/DF, de sua titularidade. Assinalara que, no curso procedimental, realizara o valor de R$ 819.121,71 (oitocentos e dezenove mil, cento e vinte e um reais e setenta e um centavos), e, diante da dúvida acerca do efetivo valor do crédito executado, o juízo da execução proferira decisão fixando a fórmula de apuração desse montante e determinara o envio dos autos à contadoria para a confecção de planilha de cálculos. Sublinhara que logo após ter sido proferida decisão fixando os critérios de apuração do valor do crédito executado e sem que esse decisório restasse alcançado pela preclusão, os autos foram imediatamente encaminhados ao órgão de assistência contábil, que, de sua vez, em poucos dias, confeccionara as contas demandadas. Esclarecera que, no prazo para formular embargos de declaração em face da decisão que fixara os parâmetros de apuração do débito, insurgira-se concomitantemente contra esse decisório e contra as contas elaborados pelo contador judicial, sobejando inexorável que o provimento guerreado afigura-se desprovido de sustentação material ao afirmar que não se pronunciara sobre as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo. Observara que o juízo do cumprimento de sentença desconsiderara sua manifestação, cingindo-se a afirmar de forma equivocada que não houvera insurgência advinda de sua parte no tocante aos cálculos da contadoria. Pontuara que aviara o Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000 em face da decisão que fixara os critérios de apuração do valor do crédito executado, não sobejando possível ao juízo do cumprimento de sentença manifestar-se sobre a incidência de juros sobre o valor das astreintes. Mencionara, outrossim, que a obrigação de promover a baixa na hipoteca fora determinada nos autos do processo no 2001.01.1.057066-7 e já fora regularmente cumprida, ficando patente que a multa objeto do vertente cumprimento de sentença configura verdadeiro abuso do direito de demandar por parte dos agravados. Acentuara que aludidas matérias não foram apreciadas pelo juízo do cumprimento de sentença, conquanto tenha aviado embargos de declaração apontando omissão. Realçara que, de conformidade com a resposta exarada pelo Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal coligida recentemente aos autos do cumprimento de sentença, os agravados não protocolaram perante aquela serventia pedido de transferência da propriedade dos imóveis individualizados. Registara que essa circunstância evidencia a má-fé dos agravados ao optarem por “permanecerem inertes aguardando o decurso dos anos, para cobrar valores astronômicos a título de multa diária, do que tomar as providências necessárias (e que estavam ao seu dispor), apresentando os títulos judiciais já mencionados ao RGI, para seu cumprimento[1]”. Destacara a manifesta má-fé dos agravados, pois a obrigação de providenciar a baixa da hipoteca nos imóveis que adquiriram fora debitada ao Banco Nacional nos autos do processo no 2001.01.1.057066-7, carecendo de lastro material o crédito executado. Admitido o processamento do agravo, o efeito suspensivo ativo reclamado fora deferido, restando determinada a comunicação do decidido ao ilustrado prolator do provimento arrostado e assinado prazo aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo[2]. Os agravados, devidamente intimados, contrariaram o recurso, defendendo, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da supressão de instância. Sustentaram que, após a interposição do vertente recurso, a contadoria judicial confeccionara novos cálculos, de conformidade com a fórmula fixada na decisão guerreada e o agravante reconhecera a higidez da conta, restando configurada a perda do objeto do recurso. Salientaram, outrossim, que o provimento arrostado não examinara as alegações formuladas pelo agravado no tocante à possibilidade de se obter a transferência da propriedade dos imóveis perante o registro imobiliário desde o ano de 2008 e, outrossim, quanto ao termo final da incidência da multa diária de R$ 100.00 (cem reais), de modo que não sobeja possível conhecer do agravo quanto a esses tópicos, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Quanto ao mérito, postularam o desprovimento do agravo e a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante[3]. Outrossim, os agravados aviaram, dentro do lapso temporal recursal legalmente permitido, agravo interno[4] em face do provimento que deferira a antecipação de tutela recursal, sustentando, numa apertada síntese, que o entendimento expendido na decisão que agregara efeito suspensivo ao agravo não deve prevalecer. Requerem, então, o provimento do recurso com a reconsideração da decisão impugnada para indeferir o pedido de efeito suspensivo pretendido. O agravante, de sua vez, regularmente intimado, apresentara contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento[5]. Diante das preliminares suscitadas pelos agravados em sede de contrarrazões, notadamente a relativa à perda do objeto recursal, diante do reconhecimento como incontroverso de débito equivalente à quantia de R$ 1.575.989,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), fora determinada a intimação do agravante para se manifestar sobre o aduzido[6]. O agravante comparecera aos autos informando que persiste seu interesse, porquanto não reconhecera qualquer valor incontroverso do crédito executado[7]. É o relatório. Decido. Consoante pontuado, cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor os agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros –, sob o fundamento de que a executada, conquanto regulamente intimada, não se pronunciara sobre as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo e, de sua vez, diante da anuência dos exequentes quanto ao apurado, engendrara as seguintes resoluções: (i) homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado, em 12.09.2019, em R$ 2.036.357,52 (dois milhões, trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); (ii) consignara a possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da multa cominatória após a cessação da fluência da multa e consolidação em obrigação pecuniária; (iii) fixara que o valor das astreintes deve ser atualizado monetariamente desde a data da sua fixação e acrescido de juros de mora, a partir da intimação da executada na execução; (iv) oportunizara o pagamento do débito pelo agravante antes do prosseguimento dos atos expropriatórios; e, alfim, (v) determinara a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que informe as pendências que estão obstruindo a transferência dos imóveis para o os nomes dos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse. Objetiva o agravante, a seu turno, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do inconformismo, a cassação ou a reforma do provimento guerreado, acolhendo-se os pedidos que formulara para que seja: (i) reconhecido que se insurgira contra os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial; (ii) declarado que a questão relativa aos juros de mora encontra-se preclusa, pois objeto de resolução nos autos de Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000; (iii) afirmada a má-fé e o abuso de direito de demandar por parte dos ora agravados, tendo em vista que o valor correspondente à multa encontra-se depositado nos autos e que inexiste óbice à transferência dos imóveis, pois os ora agravados se omitem de providenciar a transferência de titularidade dos imóveis para seus nomes; e (iv) a condenação os ora agravados à repetição do valor correspondente à multa cominatória, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil. Alinhadas essas premissas, ressoa que neste agravo insurge-se o agravante, em suma, contra a decisão que homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado, em 12.09.2019, em R$ 2.036.357,52 (dois milhões, trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Ocorre, contudo, que, antes de ter sido proferida essa decisão homologatória das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, o juízo da execução proferira provimento fixando os parâmetros a serem observados pela contadoria judicial na confecção dos cálculos do crédito executado. Com efeito, em face do decisório que estabelecera a fórmula de apuração do débito exequendo, o ora agravante aviara o agravo de instrumento anterior no 0723182-41.2019.8.07.0000, insurgindo-se contra os critérios estabelecidos. De se destacar que no aludido agravo de instrumento individualizado – 0723182-41.2019.8.07.0000 –, que também fora distribuído a essa relatoria, objetiva o agravante, a cassação ou a reforma do provimento que fixara a fórmula da apuração do crédito executado para que seja (i) afastada a cobrança das multas cominatórias; ou (ii) limitada a incidência das multas à data de 08.05.2008, quando fora proferida a sentença nos autos no 2001.01.1.057066-7, que determinara que fosse realizada a baixa na hipoteca dos imóveis dos agravados, ou até o dia 04.03.2001, correspondente à data em que fora expedido ofício ao Registro de Imóveis para promover o cancelamento do gravame incidente sobre os imóveis; (iii) excluída a incidência de juros moratórios sobre as multas cominatórias executadas; (iv) e a condenação dos ora agravados à repetição do valor correspondente à multa cominatória, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil. Do cotejo dos objetos deste agravo e daqueloutro afere-se que guardam identificação e inexorável relação de prejudicialidade, inclusive porque veiculam matérias entrelaças e repetidas. Sob essa realidade ressoa que a resolução a ser conferida ao agravo de instrumento anteriormente manejado - processo no 0723182-41.2019.8.07.0000 -, afetará inexoravelmente o presente recurso. É que, caso seja acolhido o inconformismo nele formulado, o fato ensejará a realização de novos cálculos, na forma defendida pelo agravante, circunstância que afetará o objeto do vertente agravo. Do mesmo modo, caso seja refutada a pretensão reformatória formulada naquele recurso, o vertente também restará afetado, porquanto o agravante, defendendo que se insurgira contra a decisão que fixara os parâmetros do cálculo do crédito exequendo, renovara as alegações reproduzidas no agravo anterior acerca dos critérios que entende escorreitos para a apuração do seu débito. Deflui do aduzido, então, que afigura-se necessário o sobrestamento do exame do mérito recursal do presente agravo até que seja elucidado o agravo de instrumento anteriormente manejado – processo no 0723182-41.2019.8.07.0000 -, o qual, assinale-se, já se encontra em pauta para ser resolvido. Essa resolução, a par de prestigiar a segurança jurídica, preveni a prolação de decisões enfocando matérias reprisadas e já resolvidas, prestigiando-se, assim, a vocação do processo e dos recursos ao se evitar vulneração ao instituto da preclusão e, quiçá, da unicidade recursal. Esteado na argumentação aduzida, suspendo o trânsito processual e o exame do mérito deste agravo até que seja resolvido o agravo de instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução do aludido recurso, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13293390 - Pág. 1/11 (fls. 120/130). [2] - Decisão ID Num. 13293390 - Pág. 1/10 (fls. 120/129). [3] - ID Num. 14156211 - Pág. 1/20 (fls. 145/164). [4] - Agravo Interno ID Num. 14156213 - Pág. 1/8 (fls. 166/173). [5] - Contrarrazões ao Agravo Interno ID Num. 14702309 - Pág. 1/12 (fls. 175/186). [6] - ID Num. 15071322 – Pág. 1 (fl. 202). [7] - ID Num. 15794761 - Pág. 1 (fls. 203/207).